Tribunal: TJPA
Processo: 0807112-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807112-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FREITAS, SILVIA HELENA DE FREITAS CAVALCANTE

AGRAVADO: RENATA LUZIA SANDESKI CARVALHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807112-88.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FREITAS e SILVIA HELENA DE FREITAS CAVALCANTE

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO RODRIGUES COSTAS – OAB/PA 22.213-B

AGRAVADA: RENATA LUZIA SANDESKI CARVALHO

ADVOGADA: RANYELLE DA SILVA SEPTIMO CARVALHO – OAB/PA 16.283

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FREITAS e SILVIA HELENA DE FREITAS CAVALCANTE objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela antecipada, formulado nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA ANTECIPADA (processo nº 0833972-96.2021.8.14.0301), proposta em desfavor de RENATA LUZIA SANDESKI CARVALHO, ora agravada.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 5710684 as agravantes sustentam o direito ao ressarcimento pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do atropelamento ocorrido no dia 06 de março de 2020, provocado pela agravada, a partir do qual a idosa Maria do Socorro Ferreira de Freitas, passou a ter inúmeras e graves sequelas com as quais convive, e, mesmo com todas as provas da conduta lesiva da agravada, apesar de ter se comprometido, no momento do atropelamento, a arcar com todas as despesas decorrentes do fato, jamais procedeu desta maneira.

Informam que as despesas não são apenas aquelas advindas do momento exato do atropelamento, mas também que se fizeram e ainda se fazem necessárias em razão das inúmeras sequelas.

Requereram a concessão de efeito suspensivo, para determinar a agravada que arcasse com as despesas mensais no valor de R$3.554,44, referente ao tratamento médico da 1º requerente, bem como lhe fornecesse todos os meios necessários para garantir o tratamento adequado.

Ao final requereram o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 7033819).

Contrarrazões (ID 7478101).

Manifestação do Ministério Público de 2º Grau pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 8301703).

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado o preparo em razão da gratuidade, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

A questão cinge-se na irresignação das agravantes a respeito da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que a agravada realizasse o pagamento mensal para custear o tratamento médico e hospitalar da agravada MARIA DO SOCORRO, em razão de atropelamento.

Assim, a controvérsia neste agravo limita-se à definição do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ou seja, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC à concessão da tutela requerida pelas autoras e indeferida na decisão agravada.

Resta incontroverso nos autos que o atropelamento ocorreu e envolveu a senhora MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FREITAS (pedestre) e
RENATA LUZIA SANDESKI CARVALHO (motorista).

O que não restou provado nos autos, pelo menos até o presente momento processual, de quem é a culpa pelo acidente, e, a documentação produzida nos autos, até então, não deixa claro, havendo, portanto, necessidade de dilação probatória com a devida instrução processual com a finalidade de verificar de quem é a responsabilidade pelo acidente.

Por essa razão, no momento, não há como se afirmar que a probabilidade do direito está ao lado das agravantes.

Ressalto que nos autos originários foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 2023, com determinação da produção da prova pericial.

Seguindo esta linha de raciocínio, ausente, no momento, a comprovação da responsabilidade exclusiva da agravada pela ocorrência do acidente, o que, eventualmente poderá ser provado na instrução processual no Juízo
a quo
, vez que a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória visando à discussão da culpa pelo acidente.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/08/2023